Tribunal: TJMT
Processo: 1007155-54.2021.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007155-54.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILLI PREIFZ OSCAR DAS CHAGAS - CPF: 016.345.309-85 (APELADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA - CPF: 819.096.161-68 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃ­O – REJEITADA – MÉRITO – SEGUROS COBRADOS INDEVIDAMENTE – DIVERGÊNCIA DA ASSINATURA APOSTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL – PROVA DA AUTENTICIDADE – ÔNUS DE INCUMBÊNCIA DA PARTE REQUERIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL NOS AUTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AU­­SÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MANTIDOS – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista no Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do desconto.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos de seguros não contratados pelo consumidor, é legítima a declaração de inexistência da dívida.

Responde objetivamente o prestador de serviços quando este se mostra defeituoso. O caráter punitivo da condenação tem como objetivo o desestímulo à repetição do ilícito, prestando-se para coibir a reiteração da conduta.

A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta os precedentes deste Sodalício, por isso merece ser mantido o
quantum
indenizatório fixado na sentença.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo qual a devolução deve se dar na forma simples.

“Sobre o valor da condenação devem incidir juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação.”
(TJ-MT 10000109820218110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007155-54.2021.8.11.0055

APELANTES:

BANCO BRADESCO S/A E SABEMI SEGURADORA S/A

APELADA:

ILLI PREIFZ OSCAR DAS CHAGAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S/A
e
SABEMI SEGURADORA S/A
contra sentença proferida pelo. MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
,

lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais nº
1007155-54.2021.8.11.0055, ajuizada por
ILLI PREIFZ OSCAR DAS CHAGAS
,
que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, e declarou a nulidade das propostas de adesão de seguro de id’s 70018107 e 70018108, reconhecendo a inexistência dos débitos gerados e descontados da conta bancária da parte autora (agência 0842, conta corrente nº 6239-1, Banco Bradesco), bem como condenou as requeridas, solidariamente, a restituírem o valor de R$ 682,61, que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, ambos a partir de 26/03/2019, até a data do efetivo pagamento, bem como, condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

No mesmo ato, consignou que o valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido pelo INPC a partir da data da sua fixação (Súmula 362 do STJ), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir do evento danoso, nos termos do entendimento que restou consolidado após o julgamento do REsp nº 1.132.866-SP.

Por fim, considerando que houve sucumbência mínima da parte autora, com fundamento no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, condenou a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a requerida Sabemi responsável pelo pagamento, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante
SABEMI SEGURADORA S/A

invoca, em preliminar, a
ocorrência de prescrição trienal, tendo o seu termo inicial a data do primeiro desconto da conta da parte autora, prevista no artigo 206 §3º, IV do Código Civil, tendo em vista que busca a mesma a devolução de valores descontados.

Quanto ao mérito, a apelante alega que
“a sentença merece reparo, já que ao contrário do que afirma, o apelado teve ciência de todas as cláusulas contratuais desde o momento da ciência do contrato, momento em que aprovou, concordou e escolheu a melhor forma para adimplir as obrigações contratuais livremente assumidas
” (sic).

Assevera que
“no que toca a suposta ilegalidade do contrato, diferente do que fora fundamentado na r. sentença, a assinatura do contrato se assemelha com a do apelado e a apelante tomou as medidas que estava em seu alcance para validação do contrato, verificando os dados cadastrais, documentos de identificação e outros”
(sic).

Aduz que
“existe mínima discrepância nas firmas examinadas, indicando, inequivocadamente, uma pequena margem de variação, que podem decorrer da alteração da escrita com o passar do tempo
” (sic).

Afiança que
“inexiste qualquer prova de que a apelada tenha sofrido qualquer dano de ordem moral, a apelada não teve seu nome negativado pela apelante, por isso, nada justifica uma condenação a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00”
(sic).

Declara que
“se lícitas as cobranças, não há que se falar em devolução de qualquer valor a título de indenização por danos materiais, e, na eventualidade de ser entendido pela restituição dos valores, o que se admite somente por amor ao debate, que permaneça na forma simples, bem como no quantum descontado comprovadamente nos autos”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
para julgar improcedentes os pedidos aduzidos na petição inicial, e, alternativamente, na remota hipótese da manutenção da condenação, requer a redução do dano moral arbitrado, bem como a aplicação da taxa Selic (Id. 168937115).

Por sua vez, o apelante
BANCO BRADESCO S/A
sustenta em suas razões que
“praticou o ato de descontar o valor dos serviços utilizados pela demandante de acordo com o contrato de abertura de conta, agindo no exercício regular de direito, não praticando qualquer ilícito civil, tudo em conformidade com artigo 188, inciso I, do Código Civil, logo, não deve incidir em qualquer responsabilidade por danos morais alegados”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão guerreada, julgando improcedentes todos os pedidos, em razão da má-fé, e caso não for este entendimento, pede a redução do valor arbitrado a título de indenização por dano moral (Id. 168937118).

A apelada ofertou as contrarrazões nos Ids. 168937120 e 168937121, pelo desprovimento dos apelos e manutenção da sentença recorrida.

Os preparos foram recolhidos nos ids. 168937116 e 168937118.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte apelante (Sabemi) suscita a preliminar de prescrição trienal, nos termos do artigo 206, §3°, IV do Código Civil e que é inaplicável do artigo 27 do Código de defesa do Consumidor, motivo pelo qual pugna pela improcedência da ação.

Contudo, sem razão a recorrente, isso porque, em se tratando de relação de consumo, aplica-se o prazo quinquenal, previsto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor e não o trienal, in verbis:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Verifica-se que a data do último desconto objeto da lide se deu em 03/2019, de modo que a pretensão da autora consequentemente prescreveria em 2024, todavia, a ação foi proposta em 2021, de modo que resta hialino que não percorreu o lapso temporal de cinco anos, conforme dicção do CDC.

Logo,
merece ser
rejeitada
a prejudicial de mérito prescrição.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ILLI PREIFZ OSCAR DAS CHAGAS
ajuizou a presente ação
declaratória de nulidade c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais em desfavor dos requeridos
BANCO BRADESCO S/A
e
SABEMI SEGURADORA S/A
,

alegando, em síntese, foi surpreendida com descontos em sua conta corrente, onde recebe seus proventos de pensão por morte, com a nomenclatura “DEB. AUTOMATICO SABEMI SEGURADO”.

Aduziu que desconhece o motivo dos descontos, pois não possui nenhum negócio jurídico com a requerida Sabemi, bem como afirma que o requerido Banco Bradesco S.A. não poderia ter procedido com os descontos em sua conta bancária sem sua prévia autorização.

A par desses argumentos, requereu a procedência da ação para declarar a nulidade dos contratos emitidos pela requerida Sabemi, a condenação dos requeridos Sabemi e Banco Bradesco ao pagamento de indenização por danos materiais (repetição do indébito, em dobro), no importe R$2.157,90, devidamente atualizado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$20.000,00.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, e declarou a nulidade das propostas de adesão de seguro de id’s 70018107 e 70018108, reconhecendo a inexistência dos débitos gerados e descontados da conta bancária da parte autora, bem como condenou as requeridas, solidariamente, a restituírem o valor de R$682,61, que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, ambos a partir de 26/03/2019, até a data do efetivo pagamento, bem como, condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada, as apelantes insurgem-se com os presentes apelos, pugnando pelo provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao argumento de que houve a formação da relação jurídica entre as partes; inexiste a configuração do dano moral, e na remota hipótese da manutenção da condenação, requerem a minoração do
quantum
indenizatório, restituição na forma simples; bem como que seja revisada o índice aplicado para que se aplique a SELIC.

Pois bem. Considerando as razões recursais juntamente com a narrativa fática e os documentos que instruem a presente demanda, adianto que
os recursos não comportam provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

A situação em exame tem por objeto pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e indenizatório, em face de contratação de seguro, descontados da conta corrente da parte autora, onde recebe seus proventos de pensão por morte, com a nomenclatura “Deb. Automático Sabemi Segurado”, de cuja relação contratual a autora não participou.

A requerida Sabemi alegou na contestação a regular contratação das propostas de adesão de seguro juntadas nos id’s 70018107 e 70018108. A parte autora, por sua vez, alegou que não realizou as contratações, que as assinaturas não conferem com a sua, que não faz sentido realizar dois seguros em poucos meses e sequer há indicação de beneficiário, em caso de morte acidental.

Conforme se infere dos autos, diante da divergência quanto à assinatura, a parte autora e o requerido Banco Bradesco S.A. pugnaram pela produção da prova pericial, o que foi deferido por este juízo, contudo, ambas acabaram desistindo de sua realização sob o argumento de que a requerida Sabemi não juntou os contratos originais.

Desta forma, havendo discordância quanto a autenticidade da assinatura aponta no documento discutido nos autos, é de responsabilidade da requerida o ônus de provar:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.”

Assim, como bem entendeu o juízo primevo, “
competia a requerida Sabemi, quem produziu as propostas de adesão de seguro juntadas nos id’s 70018107 e 70018108, provar que a assinatura era autêntica, ou seja, que foi a parte autora quem assinou, contudo, não desincumbiu de seu ônus”.

Desta forma, correta a sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade dos contratos emitidos pela requerida Sabemi de id’s 70018107 e 70018108 e, consequentemente, e reconheceu a inexistência dos débitos gerados e descontados da conta bancária da parte autora (agência 0842, conta corrente nº 6239-1, Banco Bradesco), em razão da ausência da relação jurídica.

Diante disso, no que concerne ao dano moral, tem-se que o acidente de consumo restou estabelecido no presente feito, haja vista que houve falha na prestação de serviço pelo banco demandado, que por sua vez, conforme acima anunciado, não comprovou a regularidade da contratação.

Neste rumo, demonstrada a ocorrência do defeito no serviço, a indenização por dano moral deve ser mantida, pois impõe a quem deu causa a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em caso análogo, inclusive de minha relatoria,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – SANÁVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Nos termos do art. 373, II do CPC,

compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, o que não ocorreu. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
.”
(N.U 1000553-45.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada na sentença em
R$10.000,00
(dez mil reais) merece ser mantida, já que atende aos critérios acima mensurados, além de encontrar-se em consonância com o entendimento deste Sodalício.

Quanto ao dano material, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, a restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, merecendo ser mantida a sentença também nesse ponto.

Confira-se:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – APLICABILIDADE DO CDC – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE– AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – JUROS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO - SÚMULA 54, DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS. A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimo em nome da consumidora, sem que esta tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude impõe o dever se indenizar.
A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54, do STJ.”
(N.U 1004724-09.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

De mais a mais, a apelante (Sabemi) pugnou pela aplicação da taxa Selic sobre a atualização monetária, contudo, sem razão a recorrente.

Isso porque,
sobre o valor da restituição dos valores cobrados indevidamente devem incidir juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, como bem consignou a sentença recorrida.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS INCIDENTES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA QUE MANTEVE AS TARIFAS PACTUADAS - COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO –
DEVOLUÇÃO DEVIDA – ÍNDICE APLICÁVEL NOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO – SELIC – NÃO CABIMENTO – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Falece de interesse recursal a insurgência recursal sobre a manutenção das tarifas incidentes contrato bancário, quando a sentença manteve todas as tarifas contratadas.

2. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço.

3.
Sobre o valor da condenação devem incidir juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação
.”
(TJ-MT 10000109820218110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos
, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023